Tribunal: TJMT
Processo: 0003850-75.2017.8.11.0037
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003850-75.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), GUSTAVO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), CLAIME ALVES TEIXEIRA - CPF: 056.375.051-01 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS – INVIABILIDADE –
VEREDITO COM RESPALDO NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ACUSADO QUE NEGOU O INTENTO HOMICIDA DURANTE O INTERROGATÓRIO PERANTE O JÚRI – TESE QUE NÃO SE EVIDENCIA OBJETIVAMENTE REFUTÁVEL – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS –

RECURSO DESPROVIDO
.

Se os jurados, à luz das provas que foram apresentadas pela acusação e pela defesa e do quanto sustentado em plenário, acolheram, por íntima convicção, aquela versão que compreenderam mais verossímil,
com arrimo em uma das vertentes dos elementos de convicção coligidos, há lastro a conferir viabilidade jurídica ao pronunciamento do Conselho de Sentença, o que impede o pretendido reconhecimento de que a decisão teria sido contrária à prova dos autos, sob pena de ofensa
à soberania dos veredictos
(artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Constituição Federal)
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Vara Criminal Única da Comarca de Primavera do Leste,
que, à luz da decisão do Conselho de Sentença, condenou
Claime Alves Teixeira
a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei n.º 10.826/2003).

Afirma a acusação, em síntese, que o julgamento se deu em contrariedade à prova dos autos, porquanto os elementos cognitivos arrecadados permitem subsidiar que o recorrido cometeu o delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, consoante a imputação ajustada no aditamento à denúncia e mantida na pronúncia.

A defesa, e
m contrarrazões, requer o não conhecimento do recurso. No mérito, rebate as alegações postas, dando pelo acerto da sentença. Por fim, prequestiona a matéria constitucional e legal correlata.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Imputa-se a
Claime Alves Teixeira
a prática das infrações penais consistentes em tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Estatuto Repressor), pertencimento a organização paramilitar (artigo 288-A do Código Penal) e tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

Contextualiza o aditamento à denúncia, no primeiro fato, que no dia 24 de abril de 2017, por volta das 19h30min, em via pública, na Rua Terceiro Milênio, Bairro Primavera III, em Primavera do Leste/MT, o acusado, fazendo uso de arma de fogo apreendida, deu início ao ato de matar a vítima
Gustavo Ferreira da Silva
, somente não consumando o crime de homicídio por motivos alheios a sua vontade.

Descreve-se que, na ocasião, o ofendido
Gustavo Ferreira da Silva
estava caminhando pela Rua Terceiro Milênio, momento em que o réu, pilotando uma motocicleta Biz, aproximou-se da vítima e gritou “
no bairro você não rouba mais
”; em seguida, disparou entre quatro a cinco tiros em face da vítima, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, pois os disparos não atingiram
Gustavo
, que fugiu do local.

Tem-se que o recorrido teria agido por motivo torpe, uma vez que tentou matar a ofendido porque ele estaria realizando furtos no bairro onde o acusado morava, assim como teria agido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porque, de pronto, disparou em face dela, surpreendendo-a.

Narra-se, no segundo fato do aditamento à denúncia, que, no dia 24 de abril de 2017, após o primeiro fato, por volta das 21h30min, em via pública, na Rua Ipê Amarelo, próximo ao n.º 95, Bairro Primavera III, em Primavera do Leste/MT, o acusado, previamente ajustado e em conluio de vontades com um terceiro não identificado, consciente e agindo mediante motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, fazendo uso de uma arma de fogo não apreendida, matou
Gustavo Ferreira da Silva
.

Consta que, na oportunidade, como não houve êxito no primeiro fato, o acusado e o terceiro não identificado, fazendo uso de motocicleta, foram ao encalço da vítima e, ao se depararem com ela transitando na rua, efetuaram diversos disparos de arma contra o ofendido. Tem-se que, a exemplo do primeiro fato, o recorrido teria agido por motivo torpe, uma vez que tentou matar a ofendido porque ele estaria realizando furtos no bairro onde o acusado morava, assim como teria agido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porque, de pronto, disparou em face dela, surpreendendo-a.

Ainda, imputa-se que, no dia seguinte, em diligências, a Polícia Civil encontrou na residência do réu 15,72g (quinze gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, para comercialização, bem como uma arma escondida em cima de uma árvore e embalada. Por fim, descreve-se que o apelado é integrante de uma quadrilha armada.

O réu foi pronunciado nos termos da denúncia, em decisão mantida pelo Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.º 62.530/2018.

Submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, restou absolvido da prática dos delitos descritos no segundo fato do aditamento à denúncia, isto é, homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Estatuto Repressor), pertencimento a organização paramilitar (artigo 288-A do Código Penal) e tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

Quanto ao primeiro fato descrito na peça acusatória aditiva, a conduta originariamente imputada – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – restou desclassificada para aquela insculpida no artigo 15 da Lei n.º 10.826/2003 (disparo de arma de fogo), resultando na pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, declarada extinta pelo seu integral cumprimento, à vista da detração.

Afirma a acusação, em síntese, que o julgamento se deu em contrariedade à prova dos autos, porquanto os elementos cognitivos arrecadados permitem subsidiar que o recorrido cometeu o delito de homicídio qualificado, na modalidade tentada, consoante a imputação ajustada no aditamento à denúncia e mantida na pronúncia.

Inicialmente, vale ressaltar que é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca da estreita possibilidade de cassação do veredito por
manifesta contrariedade à prova dos autos
para submeter o réu a novo julgamento, à luz da competência soberana atribuída à Corte Popular, cujo resguardo, como consabido, reporta-se à norma constitucional.

Nessa linha de pensamento, a cassação de veredito popular sob esse fundamento apenas é factível se e quando a decisão se evidenciar arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, não se adequando a esse espectro aquela que tenha amparo em uma das teses apresentadas pelos protagonistas da demanda, subsidiada, a toda evidência, por elementos probantes existentes na ação penal.

No caso em exame, após cuidadoso exame do material posto à revisão, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade e autoria da conduta imputada ao acusado, contudo compreendeu que a ação não correspondeu à prática de um crime doloso contra a vida na modalidade tentada encontra amparo nos elementos de prova.

A acusação questiona a decisão dos jurados porque, do interrogatório do réu na fase policial e dos dois interrogatórios realizados na fase do sumário da culpa, seria possível inferir que a intenção do recorrido era ceifar a vida da vítima.

Contudo, analisando-se as provas postas durante o julgamento perante o Plenário, tem-se que o réu
Claime Alves Teixeira
, ao ser interrogado, afirmou que efetuou cinco disparos de arma de fogo na direção do ofendido
Gustavo Ferreira da Silva
, entretanto, com a intenção de assustá-lo. Aduziu que agiu a mando da facção denominada “
Comando Vermelho
”, recebendo ordem da pessoa que possui a alcunha “
Marcola
”.

A informante
Ana Maria dos Santos
, mãe da vítima, ouvida em Plenário, afirmou que seu filho chegou em casa assustado, alegando ter recém recebido disparos de arma de fogo em sua direção, desferidos pelo apelado, que intencionava matá-lo.

A testemunha sem rosto, afirmou ter presenciado a cena do delito, relatando que visualizou o momento em que o acusado efetuou disparos na direção da vítima, sem atingi-la, apesar de estar muito próximo a ela (cerca de quatro metros) quando deu início aos disparos.

Não houve a realização de exame de local de crime para poder determinar tecnicamente a dinâmica fática havida na cena delitiva, não sendo possível precisar, dessa forma, a altura e direção dos tiros e o local onde exatamente estariam o agente delitivo e o alvo.

Compulsando a Ata de Julgamento (id. 20201985, p. 01/02; e id. 20201986, p. 01/02), verifica-se que, de fato, a defesa técnica não deduziu em Plenário tese específica de absolvição quanto à tentativa de homicídio qualificado por que o réu foi pronunciado.

A despeito disso, é de bom alvitre salientar que a tese aduzida pelo acusado em sua autodefesa durante o interrogatório perante os jurados não se apresenta completamente dissociada do contexto fático que lhes foi apresentado, sobretudo do cotejo com os demais depoimentos prestados. Nesse sentido, ainda que o réu não tenha informado anteriormente, nas três oportunidades em que foi interrogado, a intenção de apenas assustar a vítima, declinou esse intento ao Conselho de Sentença, não sendo essa circunstância completamente dissociada das demais elementos de cognição existentes na ação penal.

Nessa ordem de ideias, os jurados, à luz das provas que foram apresentadas pelo Ministério Público e pela Defesa e do quanto sustentado em Plenário, acolheram,
por íntima convicção
, a tese desclassificatória em favor do acusado, pois, apesar de haver reconhecido a materialidade a autoria da conduta, não reconheceram que essa prática consistiu na tentativa de um crime doloso contra a vida (primeira série de quesitos do termo de votação; id. 20201989, p. 03, e id. 20201990, p. 01).

Tem-se, portanto, elementos de prova idôneos que sustentam o veredito emanado do Conselho de Sentença, no sentido de que, ao efetuar cinco disparos de arma de fogo na direção de
Gustavo
, sem atingi-lo,
Claime
intencionava apenas assustá-lo, inexistindo em sua conduta a pretensão de lhe abreviar a vida.

Desse modo, constata-se que, apresentadas as versões pelo Ministério Público e pela Defesa, acolheraram os jurados, soberanamente, aquela que entenderam mais verossímil, sendo certo que o veredito encontra amparo em uma das vertentes dos elementos de prova coligidos, o que lhe confere viabilidade jurídica e, por isso mesmo, impede o pretendido reconhecimento de que a decisão teria sido contrária à prova dos autos, sob pena de ofensa a soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “
c
”, da Constituição Federal).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal intentado pelo
Ministério Público
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020